Tribunal: STF
Processo: HC 246984
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 204.645/PR (e-doc. 33, p. 60-64).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem determinou a prisão preventiva do paciente e de outras 12 pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 (tráfico de drogas e associação para esse fim), da Lei nº 11.343, de 2006. (e-doc. 13, p. 27-35). O mandado de prisão foi cumprido em 26/07/2024 (e-doc. 22, p. 77).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 23, p. 106-113). Em face do acórdão, formalizou-se o mencionado recurso em habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a nulidade da audiência de custódia, porquanto realizada sem que a defesa do paciente tivesse acesso prévio aos autos. Sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual imposta a custódia, dizendo-os genéricos. Argumenta não demonstrados indícios suficientes de autoria, pois não houve menção direta ao paciente nos diálogos telefônicos interceptados, constando apenas referência pessoa de apelido “Will”, que poderia ser, segundo aduz, qualquer pessoa. Salienta condições pessoais favoráveis: trabalho lícito, residência fixa e família constituída. Afirma indevido o reconhecimento da reincidência para justificar a prisão preventiva, destacando que o “STF, em julgamento de repercussão geral, fixou a tese de que o porte de até 40 gramas de maconha para uso pessoal não configura crime, sendo apenas uma infração administrativa. No presente caso, o Paciente foi condenado por posse de 38 gramas, quantidade inferior ao limite estabelecido”. Pontua a suficiência das cautelares diversas.



    5. Requer, em âmbito liminar, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com cautelares diversas. No mérito, busca o trancamento do processo-crime.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo de primeira instância, ao decretar a prisão preventiva do paciente, destacou a gravidade concreta do crime, considerada integração a grupo criminoso voltado a distribuição e comercialização de drogas variadas em larga escala. Ressaltou a necessidade de se interromper as atividades do grupo, bem como a existência de investigados com registros criminais alusivos à prática de crimes da mesma espécie. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “No caso dos autos, a materialidade dos delitos resta evidenciada pela prova produzida nos autos de interceptação telefônica nº 0000892-85.2023.8.16.0096, no âmbito da operação COTA. 



    De outra parte, conforme está demonstrado até o presente momento, há fortes indícios no sentido de que os representados fazem parte de uma organização criminosa ou associação para o tráfico, chefiada, em tese, por RONALDO ADRIANO DOS SANTOS. 



    Presentes, pois, os pressupostos iniciais contidos no precitado dispositivo, consistentes na prova da materialidade do crime e indícios de autoria. 



    Ademais, consigno que há elementos concretos que respaldam a necessidade da segregação preventiva para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que a suposta forma organizada como se desenvolve a atividade criminosa, integrando os investigados grande rede de revenda e distribuição de entorpecentes, sugere que as suas liberdades, neste momento, implicarão a continuidade da prática ilícita em detrimento da incolumidade pública, ao menos até que a integralidade dos fatos seja esclarecida e o esquema desmantelado. 



    A prisão preventiva dos investigados também se mostra conveniente à instrução criminal, posto que a liberdade poderá comprometer a colheita de provas e a efetiva apuração dos fatos. Há risco de que os investigados influenciem ou intimidem testemunhas, bem como destruam ou alterem provas importantes para a elucidação do caso. 



    Ressalta-se a gravidade na comercialização das drogas, especialmente porque, além da maconha, outras substâncias supostamente comercializadas pelos investigados possuem alto poder destrutivo, como o crack e a cocaína. A repercussão social desses atos é notória, havendo indícios suficientes de que os representados são os responsáveis pela distribuição e comércio ilegal de psicotrópicos, não apenas nesta comarca, mas também nas circunvizinhas. Essa atividade ilícita atrai a prática de delitos patrimoniais associados ao tráfico de drogas.



    Ainda, parte dos representados ostenta passagens criminais, inclusive por crimes previstos na Lei de drogas, a demonstrar que detém personalidade voltada à prática criminosa que coloca em risco toda a sociedade. (...) (e-doc. 13, p. 31-32; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento de habeas corpus, manteve o entendimento adotado, salientando a reincidência do paciente e o papel de operador financeiro do grupo criminoso, consoante a fundamentação a seguir:



    “No tocante à parte conhecida, não vislumbro a possibilidade de concessão da ordem, haja vista que o douto Juiz singular, ao retratar a ocorrência do crime e as particularidades do caso, ponderou suficientemente os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com base em elementos concretos indicativos da periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva, atendendo não somente aos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como também ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    In casu, o fumus comissi delicti se verifica pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva demonstrados por meio da vasta documentação acostada aos autos. 



    Consoante visualizado do Relatório Final da Operação “Cota” (autos n° 0000813- 72.2024.8.16.0096 - mov. 1.2), elaborado pelo serviço de inteligência do 11° Batalhão da Polícia Militar da Comarca da Campo Mourão/PR, após monitoramento dos telefones celulares de vários investigados, dentre eles o do paciente William, apurou-se seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação nas cidades de Roncador e Iretama, em esquema liderado pela pessoa de Ronaldo Adriano dos Santos, que adquiria a substância entorpecente de uma fornecedor na cidade de Campo Mourão, distribuindo-a depois entre traficantes menores. 



    Segundo alguns trechos constantes do Relatório em que há menção ao nome do paciente William (mov. 1.2, p. 12, 17, 18, 20, 33, 34, 68): 



    “Também no item 2.4 Auto Cir. 05 são revelados outros nomes de pessoas que devem dinheiro ao investigado Ronaldo Adriano dos Santos e pela característica da cobrança, certamente não tem relação com roupas ou bebidas, mas sim tratativas de tráfico de drogas. São citados os nomes, Will e João, vejamos: 



    Trecho do item 2.4 Auto Cir. 05 onde citam Will e João. Karlany: haram. é... dai agora, to vendo as anotação aqui dai o Will vai lançar um dinheiro até final de semana. O João ja falou que é pro dia vinte e oito que ele vai lançar esses seiscentos e vinte dai o celular vai ficar pra janeiro. 



    Will é a alcunha do senhor, WILLIAM MATHEUS LOPES, vulgo Wil. RG: 13281776, CPF: 10583486983, o qual tem uma empresa chamada, STREET MODAS cadastrada no endereço, RUA SANTA CATARINA 338 SALA A, centro de Roncador. William é alvo de varias denúncias de tráfico de drogas desde 2019 onde foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa dele segundo BOU 2019 /402796 (fls. 40 a 42 Auto Cir. 05). Também no dia 26/01/2023 conforme BOU 2023/101358 (fls. 43 a 46 Auto Cir. 05) a Polícia Civil de Iretama cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele devido às denúncias recebidas, nada de ilícito foi encontrado. Além do item 2.4, Willian é citado nos itens 2.11; 2.12 e 2.13 Auto Cir. 05. 



    (...) 



    No item 2.2 Auto Cir. 06 ao conversar com a Kalany, Ronaldo questiona sobre a cobrança de dividas que considerando o teor da conversa certamente trata-se de tratativas de tráfico de drogas. Em um momento, Karlany cita o apelido Will, identificado como: WILLIAM MATHEUS LOPES, vulgo Wil. RG: 13281776 (residente em Roncador) e cita também outro devedor com alcunha: Jhonão, identificado pela ALI como: JONATHAN DE PAULA TEIXEIRA, RG: 10.326.092- 2 (residente em Iretama). 



    (...) 



    No item 2.11 Auto Cir. 06 evidenciam-se indícios de tratativas de recebimento pecúnia e tráfico de entorpecentes onde são mencionadas as pessoas como BAIANO, NICE, DIONÃO e WILL. 



    (...)



    Em data de 08/04/24 às 22h11min (autocircunstanciado 08), Ronaldo usando a linha (44)984292349 liga para Alessandro Donato o qual usa a linha (44) 999595017 e comenta sobre um Pix que será depositado na conta do Donato. Ronaldo fala também dos valores que Will e Baiano estão devendo. 



    ‘Degravado a partir do minuto 02:05.



    Ronaldo: em é o seguinte, eu tava vendo aqui o negócio do Will aqui mano, na minhas conta aqui o Will ta devendo dez e cem pra nós mano. e o do Baiano, o do Baiano é quatro e oitocentos e (ininteligível) novecentos de outra situação. Donato : quatro e oitocentos... 



    Ronaldo: mais novecentos que é dum... negócio desse memo que vai pro Will lá que ele pegou uma foto, entendeu? o do Will pela minhas contas fica dez e cem. Confere ai, se pá é isso memo. 



    Donato: ta bem, eu vou ver aqui e já te falo. 



    Degravado até o minuto 02:41.’ 



    (...)



    Na data de 16/05/24 ás 23h47, (Autocircunstanciado 09) o alvo Alessandro Donato Nunes da Silva utilizando terminal (44)99959-5017 liga para o alvo Ronaldo Adriano dos Santos que faz uso do terminal (44)98859-7622. O diálogo demonstra assertivas entre os alvos para recebimento de valores oriundos da comercialização de entorpecentes das pessoas citadas com Tilápia, Baiano e Will. Ronaldo orienta Donato para intermediar a aquisição de meio de verde (maconha) com a pessoa intitulada com "amigo", que o entorpecente será repassado para Yasmim.”



    Diante das provas produzidas na fase extrajudicial, o paciente William Matheus Lopes foi denunciado pelos delitos tipificados nos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, pela prática, em tese, das seguintes condutas descritas na denúncia (mov. 1.1, autos n° 0001047- 54.2024.8.16.0096):



    “FATO 01 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 



    Em data inicial não precisada nos autos, mas certo que, ao menos entre os anos de 2023 e 2024, no Município e Comarca de Iretama/PR, além de outras Comarcas os denunciados ALESSANDRO DONATO NUNES DA SILVA; RONALDO ADRIANO DOS SANTOS; WILLIAM MATHEUS LOPES, agindo com consciência e vontade, um aderindo à conduta delituosa do outro, vale dizer, em união de desígnios, associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim de praticar o crime tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343 /2006. 



    RONALDO ADRIANO DOS SANTOS permaneceu associado e exercendo atos de tráfico de drogas, por meio de contatos telefônicos do interior de uma unidade prisional, o que revela culpabilidade exacerbada (art. 59 do Código Penal). 



    RONALDO ADRIANO DOS SANTOS, dirigiu a atividade dos demais agentes (art. 62, I, do Código penal). 



    WILLIAM MATHEUS LOPES, agia como operador financeiro do grupo criminoso, cuja a responsabilidade era, em grande medida, realizar recolhimentos e repasses de dinheiro. Nos diálogos interceptados, as referências a “dinheiro” eram realizadas por meio de expressões como “moeda”. 



    ALESSANDRO DONATO NUNES DA SILVA exercia a função de gerenciamento das ações fora do presídio para fins de tráfico de drogas, conforme se apurou nos diálogos interceptados. Provas em sentido estrito (art. 155 do CPP) que acompanham essa denúncia evidenciaram a união de desígnios, entre os denunciados, para a traficância. 



    (...) 



    FATO 03 



    Entre os dias 12 e 16 de maio de 2024, em horários ainda não apurados nos presentes autos, na Comarca de Iretama/PR, o denunciado ALESSANDRO DONATO NUNES DA SILVA, RONALDO ADRIANO DOS SANTOS e WILLIAM MATHEUS LOPES conscientes e voluntariamente, tinham em depósito, transportaram e venderam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, substância entorpecente conhecida como maconha (“verde”, “verdinho” etc.), para fins de traficância, consoante interceptação telefônica que instrui essa denúncia. 



    Do interior de unidade prisional (Execução de pena SEEU n° 0006159- 20.2015.8.16.0031), RONALDO ADRIANO DOS SANTOS organizou, comandou e dirigiu, entre outros, os atos de GUARDA, TRANSPORTE e ENTREGA das drogas, além de cobranças dos valores obtidos com a traficância, consoante interceptações telefônicas devidamente autorizadas pela Justiça que acompanham essa denúncia agentes (art. 62, I, do Código penal). 



    ALESSANDRO DONATO NUNES DA SILVA e WILLIAM MATHEUS LOPES, sob o comando de RONALDO ADRIANO DOS SANTOS, exerceram o papel de armazenador, guardador, transportador e vendedor das drogas. As substâncias entorpecentes supramencionadas são causadoras de dependência física e psíquica e de uso proscrito no território nacional, conforme portaria nº 334/98 da SVS/MS, atualizada pela RDC nº 404, de 21 de julho de 2020, da ANVISA/MS, lista F1.”



    Pelas provas produzidas na Operação “Cota”, denota-se que William, em tese, era responsável pelo recolhimento e repasse do dinheiro para Ronaldo, relativo à comercialização de substâncias entorpecentes, demonstrado indícios de seu envolvimento com engenhoso esquema criminoso voltado à disseminação de drogas em Iretama e outros municípios. 



    Ainda, a imprescindibilidade da prisão preventiva resta amparada nas circunstâncias concretas que levam a crer que o paciente, caso em liberdade, colocará em risco a paz pública, uma vez que este não foi um fato isolado na sua vida, já que é reincidente específico, segundo certidão de antecedentes criminais (mov. 6.1, autos n° 0001036-25.2024.8.16.0096) (, demonstrando, em tese, o descaso pela justiça, pois, mesmo após a responsabilização por crime anterior da mesma espécie, que deveria servir como intimidação do condenado para evitar a reincidência, praticou, em tese, durante o cumprimento da pena em regime aberto, nova infração penal. E nesse particular, não socorre o paciente a alegação de que a quantidade de drogas pela qual foi condenado hoje consiste em conduta descriminalizada pelo STF, já que não foi condenado pelo uso, mas pelo tráfico, na modalidade privilegiada, conduta que nunca foi descriminalizada, bem como que a coisa julgada não foi desconstituída. 



    O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (HC 581039/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06/08 /2020 – destacou-se). 



    Logo, faz-se necessária a manutenção da constrição cautelar, a qual encontra-se respaldada na prova de existência do crime e satisfatórios indícios quanto à autoria, bem como na necessidade de acautelar a ordem pública pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, supostamente associado a outros réus para a prática do crime de tráfico de drogas, fundamento que se reveste de aparente idoneidade a justificar a medida excepcional de segregação da liberdade para fins de garantia da ordem pública. 



    A necessidade da garantia da instrução processual também se faz presente, uma vez que, ao contrário do aduzido pelos impetrantes, a liberdade do paciente poderá comprometer a apuração dos fatos e a colheita de outras provas que se entenderem necessárias ao deslinde do feito no curso da persecução penal. (...)” (e-doc. 23, p. 108-111; grifos adicionados)



    10. O ministro Relator do recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica adotada, entendendo inexistente ilegalidade nas conclusões das instâncias ordinárias acerca da indispensabilidade da custódia cautelar (e-doc. 33, p. 60-64).



    11. Nesse cenário, entendo que os fundamentos da custódia são idôneos, no que reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, no qual o paciente exercia função operador financeiro. Somado a isso, a reincidência específica evidencia a periculosidade social do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva. Portanto, ficou demonstrado o risco à ordem pública. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    ““PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos)



    12. Demais disso, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Há mais: eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, tanto na decretação da preventiva quanto no recebimento da denúncia, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019 e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:   



    “EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    13. De outro lado, também não prospera a alegação de cerceamento de defesa. O ministro Relator, no ato impugnado, consignou não verificada ilegalidade. Veja-se:



    “Por fim, no que concerne ao aventado cerceamento de defesa, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que não se logrou êxito em demonstrar a existência de elementos aptos a recomendar a alteração da conclusão adotada pela Corte local: "Em relação à alegação de prejuízo à defesa decorrente da habilitação dos defensores do paciente após a realização da audiência de custódia, realizada em 27/07/2024 (mov. 129.1, autos n° 0000813-72.2024.8.16.0096), ainda que não analisada pelo juízo de origem, não vislumbro nenhuma ilegalidade de plano, pois teve assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa com a representação na audiência por meio de defensora dativa, bem como teve reapreciados os requisitos para manutenção da custódia cautelar nos autos n° 0001036-25.2024.8.16.0096" (fl. 91); não se evidenciado o constrangimento ilegal suscitado.



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada.” (e-doc. 33, p. 63)



    14. Assim, não há se falar em nulidade, uma vez que, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o paciente foi assistido por advogado dativo durante a realização do ato, ausente, assim, demonstração de prejuízo. Além disso, a atual defesa do paciente já teve a oportunidade de se insurgir contra a prisão preventiva, oportunidade em que foi mantida. 



    15. Nocante à alegação de não caracterização da reincidência, o ponto não passou pelo crivo do STJ, o que impede a atuação per saltum desta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância e ampliação indevida da competência do Supremo.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator